Tribunal: TJPA
Processo: 0800456-37.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800456-37.2022.8.14.0144

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DE NAZARE PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. CONTRATO APRESENTADO COM ASSINATURA LANÇADA APENAS NA ÚLTIMA PÁGINA. IMPUGNADO PELA PARTE AUTORA. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC, ART. 373, II). DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ESCORREITA MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, movida por
MARIA DE NAZARÉ PINHEIRO DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a ação.

Em sua exordial (Id. 16012765), a parte autora alegou ser beneficiária de aposentadoria no valor de 01 (um) salário-mínimo, e que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos decorrentes do Contrato n.º 381979935, de R$ 2.500,00, em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 71,11, tendo os referidos descontos se iniciado em novembro de 2019, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos, a devolução dos valores pagos e os danos morais.

O juízo
a quo
proferiu sentença (Id. 16012801) julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, senão vejamos
in verbis
:

“Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR a inexistência de relação contratual com o banco réu relativo aos contratos de empréstimo consignado n. 381979935. Consequentemente, declaro a nulidade do negócio jurídico;

CONDENAR o banco demandado a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo aos contratos acima, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação;

CONDENAR o banco réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar desta data (Súmula 362, do STJ) e de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a incidir desde a citação.

Com o fito de evitar enriquecimento ilícito do demandante, deve ser compensado, com os valores da condenação deferidos nesta sentença, a quantia do empréstimo comprovadamente recebida na conta bancária (ID n.86397944), incidindo apenas correção monetária pelo INPC a partir do pagamento, à luz da Súmula 43, do STJ (CC/02, art. 182).

Na forma do art. 34, da Instrução Normativa do INSS n. 28/2008, DETERMINO, ainda, que seja oficiada a Agência da Previdência Social – APS desta Comarca a fim de que seja realizado o bloqueio do benefício da parte autora para novas averbações de empréstimos consignados ou cartões de créditos consignados, somente devendo promover o desbloqueio mediante comparecimento pessoal da parte autora. Instrua o ofício com o número do benefício informado na petição inicial e/ou peças que o acompanham.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.”.

Inconformado, o réu interpôs recurso de Apelação (Id. 16012805), alegando que não assiste razão a sentença ao condenar o Apelante em danos morais e declaração de inexistência do débito, muito menos a devolução dos valores.

Aduz, que não há o que se falar em ilícito cometido pelo banco e que o contrato é legítimo, tendo a parte Apelada realizado junto a instituição, conforme junta aos autos. Ademais, que os valores do empréstimo foram disponibilizados na conta da Apelada, conforme os extratos bancários comprovam.

Assim, afirma que é incabível a restituição em dobro, ante a necessidade de comprovação da má-fé
in casu
, o que não restou evidente. E, alega inexistirem danos morais indenizáveis e subsidiariamente postula pela minoração do
quantum
. Por fim, requer a reforma da decisão, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Foram apresentadas Contrarrazões recursais (Id.16012811), nas quais a parte apelada pugnou pelo não provimento do recurso e manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Considerando ser a parte apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Antes de enfrentar as demais teses levantadas pelo Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido a Súmula 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Cinge-se a controvérsia recursal, em analisar se houve ou não a contratação irregular de empréstimo consignado realizado pela apelante, do contrato sob n.º 381979935 de R$ 2.500,00, em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 71,11, tendo os referidos descontos se iniciado em novembro de 2019 no benefício previdenciário da parte apelada.

Compulsando os autos, verifica-se que no referido contrato consta a assinatura da apelante, até semelhante à assinatura existente em sua carteira de identidade, bem como o comprovante de recebimento dos valores na conta da recorrida (Id.16012786 – Pág.3).

Contudo, corroboro com o entendimento do juízo
a quo
de que deve ser considerada a inexigibilidade do débito, tendo em vista que no contrato juntado aos autos pelo banco (Id.16012788), há somente a assinatura da apelada na última folha, ou seja, ausência de assinatura nas principais folhas discriminatórias dos valores de taxas e encargos, não sendo suficiente fazer prova de que o consumidor tinha ciência do inteiro teor do documento ou que de fato sabia a natureza do que estava supostamente assinando.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES, EM DOBRO - CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL - CABIMENTO. -
A força obrigatória dos Contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude -
Quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a Avença é passível de anulação
- As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento - As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em benefício previdenciário, com base em inválida e anulada contratação de Empréstimo Pessoal, evidenciam a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco, autorizando a restituição das cifras nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. (TJ-MG - AC: 10000212642029001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE ALEGA TER SIDO LUDIBRIADO POR PREPOSTOS DAS REQUERIDAS, PARA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONFIGURADA LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE FEZ O CONTATO TELEFÔNICO COM O CONSUMIDOR, OFERTOU E INTERMEDIOU A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM O BANCO CORRÉU - ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – CONTRATO ASSINADO NA AGÊNCIA DO BANCO BMG ATRAVÉS DE "TABLET" – NÃO COMPROVADA CIÊNCIA DO AUTOR ACERCA DE TODOS OS TERMOS DO CONTRATO CELEBRADO POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO –
ASSINATURA DO CONSUMIDOR LANÇADA APENAS NA ÚLTIMA PÁGINA DO CONTRATO – NEGÓCIO JURÍDICO QUE FOGE AO PERFIL DO REQUERENTE – PRONTA IMPUGNAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, ASSIM QUE PERCEBIDO O PRIMEIRO DESCONTO EM CONTA CORRENTE – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO CORRETAMENTE DECLARADA
– MULTA DIÁRIA E LIMITE FIXADOS EM DECISÃO LIMINAR JÁ IMPUGNADA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGOU PROVIMENTO – RECURSOS NÃO CONHECIDOS NESSE PONTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – "QUANTUM" ADEQUADO AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E IMPROVIDOS. (TJ-SP - AC: 10008273920208260019 SP 1000827-39.2020.8.26.0019, Relator: Jovino de Sylos, Data de Julgamento: 17/09/2021, 16ª Câmara de Direito Privado).

Deste modo, sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte Autora, cabia ao banco réu demonstrar a autenticidade dos descontos efetuados nos proventos desta, o que não fez.

Por estas razões, entendo que não restou comprovado nos autos que a contratação tenha sido feita pela parte Autora de maneira adequada ou se alguém o fez se passando por ela, evidenciando-se a má prestação de serviços por parte da entidade bancária, devendo esta responder por sua conduta.

Veja-se ainda, que a parte Autora demonstrou que é pessoa idosa, de poucos recursos financeiros, sendo que a sua fonte de renda é proveniente do benefício que recebe junto ao INSS.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não. Neste sentido:

Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14 -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil pelo Réu. Nesse sentido, segue o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa (CDC14).
3. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00. 5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível)

Deste modo, assim como o juízo
a quo,
entendo que o Réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, portanto, não se desincumbiu do ônus probatório disposto no art. 373, II do CPC.

Diante do exposto, mostra-se evidente a necessidade de
declaração de nulidade do contrato
, bem como o dano e o dever de indenizar da parte Ré, por não se tratar de mero aborrecimento, já que a parte Autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato de empréstimo n.º 381979935, em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 71,11, desde novembro de 2019.

Em relação ao
dano moral
, restou configurado, uma vez que é latente que a parte recorrida teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular.
2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado.
3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13)

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Deste modo, estando configurado o dever do Apelante/Réu indenizar a parte Autora/Apelada, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação deste tipo de indenização, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do causador da ofensa, empresa seguradora de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que a decisão do juízo
a quo
no sentido de deferir o pleito indenizatório referente aos danos morais está em consonância com precedentes jurisprudenciais já firmados por este E. Tribunal em casos semelhantes.

Entendo, pois, devida a reparação dos danos morais ao consumidor Autor pela entidade bancária, bem como considero razoável e proporcional seu arbitramento no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

No tocante à
restituição dos valores indevidamente descontados
, este E. Tribunal tem entendimento que esta deve ser procedida em dobro, pois, havendo cobrança indevida e não sendo justificável o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código Consumerista:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago. 2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. 3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;
5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade. (4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, publicado em 2021-04-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “
IN RE IPSA
”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (2017.02075313-17, 175.144, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, publicado em 2017-05-23).

Desta feita, não há de ser reformada a sentença exarada pelo juízo
a quo
, sendo oportuno manter a condenação o banco Réu à devolução em dobro (e não simples) do valor indevidamente debitado do benefício previdenciário da parte Autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada à importância de 15% do proveito econômico.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2023